Tribunal: TJMT
Processo: 1008039-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008039-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), ALCIANDERSON MOREIRA OLIVEIRA - CPF: 038.077.001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO”. DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO ATUALIZADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. MORA CONSTITUÍDA. DECISÃO REFORMADA. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

1."A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019)

2. "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019).

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão numeração única 1009935-38.2023.8.11.0041, da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
Itau Unibanco Holding S.A.
contra
Alcianderson Moreira Oliveira,
em que não considerou a mora constituída e determinou a emenda da inicial.

A parte Agravante argumenta que a Ação de Busca e Apreensão preenche todos os requisitos válidos ao desenvolvimento regular do processo, uma vez que a notificação extrajudicial enviada em nome da parte devedora, ora Agravada, foi endereçada para o endereço constante do contrato, tendo sido devolvida com o aviso de “desconhecido”.

Argumenta que o art. 2o, Decreto-Lei no 911/69, dispõe que no caso de alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento da obrigação, e, a sua comprovação, poderá ser feita por ofício extrajudicial expedida e entregue no endereço constante do contrato ou pelo protesto do título.

Defende a existência de relevância em sua fundamentação e que a possibilidade de ocorrer grave lesão ao seu direito é evidente, pois, do ato objurgado, caso não sanado, mesmo que em cognição sumária, lhe trará sérios prejuízos, uma vez que haverá dificuldade em localizar o bem.

Requer o conhecimento do Agravo de Instrumento, para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69.

Liminar deferida (Id. 164956187).

Sem contrarrazões face a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se está correta a decisão agravada, que
não considerou a mora constituída e determinou a emenda da inicial.

Pois bem.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Por sua vez,
com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato
, mesmo que recepcionada por terceiro.

Nesse contexto,
pelos documentos apresentados, a notificação extrajudicial foi encaminhada pela parte Agravante para o endereço constante do contrato.

Assim, o fato de ter sido devolvida com o motivo “desconhecido” não afasta a mora, pois indica a possibilidade de má-fé do devedor ou no mínimo de negligência ao não fornecer o seu endereço correto, ao contrário valida a notificação extrajudicial emitida.

Portanto, resta evidente que houve a comprovação da prévia notificação do devedor, porquanto foi enviada para endereço do constante do contrato, sendo
incabível exigir que o Banco/agravante para outro endereço remetesse a notificação, já que dispunha apenas e tão somente do endereço indicado pelo próprio devedor quando da emissão das cédulas de crédito, repita-se; é dever do réu/agravante manter seus dados atualizados e corretamente individualizados junto ao Banco/agravado para que possa receber as comunicações dirigidas a ele pela instituição financeira
.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes
." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019) (Destaquei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente
. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018) (Destaquei)

A mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por formalismo, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor a comprovação da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
devedor

inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora do devedor/agravante através da notificação encaminhada pelo Banco para o endereço constante do contrato,
tenha sido ou não recepcionada no local
, e, se ali for recepcionada, tanto faz que o tenha sido pelo próprio devedor como por terceiro.

Destarte, a bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para:
1)
determinar a busca e apreensão do veículo Marca RENAULT, Modelo SANDERO ZEN10MT, Chassi 93Y5SRZ85LJ969503, Fabricação 2019, Modelo 2020, Cor BRANCA, Placa PBW2J68, nos termos do Art. 3o do

Decreto Lei 911/69;
2)
suspender a determinação de emenda da inicial e determinar o recebimento da ação de origem com o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023